Tribunal: CARF
Processo: 10980.720171/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720171/2010-04
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.667 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AROGAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. E OUTROS

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso na parte que não ataca os fundamentos do
acórdão recorrido.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. NECESSIDADE.
Para qualificação da multa de ofício necessária prova de dolo, composto por
vontade e efetiva consciência da ação típica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em relação exclusivamente à
qualificação da multa, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720171/2010-04
Fl. 6333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocado(a)),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, doravante
Recorrente, contra o Acórdão 3401-005.925 (complementado pelo Acórdão de Embargos 3401-
006.987), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/07/2007 a 31/07/2007
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. ERRO DE FATO NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
Constatada a existência de erro na apuração da base de cálculo da Cofins, consistente na
inclusão no auto de infração de valores que não constam na escrituração da empresa,
impõe-se o cancelamento das exigências respectivas.
Período apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
VENDA DE ÁLCOOL HIDRATADO. ALÍQUOTA.
Cancela-se a exigência, quando constatada a existência de erro de fato, pela inclusão
indevida na base de cálculo da contribuição de receita de venda de álcool hidratado,
cuja alíquota foi reduzida a 0% (zero por cento).
Período apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007, 01/01/2008 a
31/10/2008
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
REGIME
CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Encontrando-se a receita auferida com a venda de álcool para fins carburantes no
regime cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à Cofins, impossibilita o
aproveitamento de crédito sobre quaisquer custos, despesas e encargos vinculados a essa
receita.
BASE DE CÁLCULO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ERRO DE FATO.
CORREÇÃO DE OFÍCIO.
Constatada a existência de erro pela inclusão indevida na base de cálculo apurada no
auto de infração do valor do ICMS cobrado pelo vendedor na condição de substituto
tributário, retifica-se o lançamento de ofício.
1.2. Insurge-se a Recorrente contra a parte da decisão que afastou a qualificação
da multa de ofício bem como contra o afastamento da responsabilidade solidária e, para
demonstrar a divergência jurisprudencial elege os seguintes Acórdãos (que serão analisados em
juízo de prelibação):
Qualificação da Multa de Ofício:
Acórdão no 9101-01.202
Fl. 6334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2000, 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA. IRPJ.
Comprovado que o contribuinte omitiu integralmente suas receitas e o imposto de renda
devido em suas declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF),
durante períodos de apuração sucessivos, visando retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela autoridade fazendária,
caracteriza-se a figura da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se
a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/1996.
Acórdão no 1302-000.960
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
A ausência de escrituração regular dos livros comerciais e fiscais autoriza o
arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
A prestação de declaração zerada, por mais de um ano calendário, em descompasso com
alta movimentação financeira do contribuinte no mesmo período autoriza a qualificação
da multa de ofício.
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
SOLIDARIEDADE.
ART. 124, I, CTN. FUNDAMENTO JURÍDICO DA
RESPONSABILIDADE
NÃO
DECLINADO.
EQUIPARAÇÃO
À
RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A solidariedade prevista no art. 124, I, CTN, não se equipara a hipótese de
responsabilidade, e não prescinde da correta fundamentação jurídica da
responsabilidade tributária, a qual deve ser declinada pela autoridade fiscal.
Responsabilidade Solidária:
Acórdão no 910-101.202
A questão a ser solucionada versa sobre a possibilidade de aplicação da multa
qualificada (150%) sobre a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, tendo em
vista que foi constatado que o contribuinte declarou, em DCTF, durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade, especificamente no Livro Diário, fls. 128 a 193, e Livro
de Saídas, fls. 72 a 127.
De plano, para os fatos geradores em tela, há que se afastar as hipóteses previstas nos
artigos 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, pois em momento algum a fiscalização indica que
a recorrida tenha praticado “ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
Fl. 6335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”, ou agido em conluio.
Por outro lado, a conduta da recorrida se enquadra na hipótese fática do art. 71 acima
transcrito, pois a recorrida tinha total conhecimento das suas bases tributáveis e do
imposto de renda devido. Todavia, apresentou DCTF e pagou tributos durante vários
anos consecutivos calculados sobre 10% das bases tributáveis que constava da sua
escrita contábil.
Ora, a declaração sistemática durante 57 meses, em DCTF, de valores em torno de 10%
do valor real devido, quando inegavelmente tinha conhecimento dos tributos devidos é
prova irrefutável da conduta dolosamente concebida com o intuito de sonegar tributos,
ou seja, da intenção de retardar o conhecimento pelo Fisco das circunstâncias materiais
do fato gerador da obrigação tributária principal. Assim, pelas circunstâncias descritas e
demais elementos constantes do presente processo, conforme acima examinado, entendo
que as infrações ocorridas nos anos de 1999 a 2003, e de que resultaram na lavratura do
auto de infração, se amoldam perfeitamente à hipótese descrita no art. 71 da lei no
4.502/1964; ou seja, que estão presentes os elementos objetivo (omissão dos
rendimentos e tributos) e subjetivo (dolo de retardar o conhecimento do Fisco do fato
gerador), caracterizadores do tipo previsto na lei. “
Acórdão n.o 1302-000.960
Multa de Ofício Qualificada – Reiteração da Conduta e Prestação de Declaração Falsa
A multa de 150% foi aplicada pela autoridade, que vislumbrou o evidente intuito de
fraude nas seguintes condutas:
- regularidade da omissão por dois anos-calendário consecutivos;
- prestação de declaração falsa (zerada), verificada vultosa movimentação financeira.
Tendo em vista que a declaração de rendimentos é o meio que a Administração
Tributária possui para averiguar o cumprimento das obrigações do sujeito passivo,
entendo que a conduta de falseá-la, reduzindo-lhe os valores de receita bruta, demonstra
intenção de esconder do Fisco a ocorrência de fatos geradores. Provada a redução,
entendo caracterizado o intuito de fraude, o qual autoriza a exasperação da multa.
Demais disso, a reiteração da conduta junta-se, como elemento de convicção, para
demonstração do dolo, verificando-se que não há erro isolado, mas verdadeiro modus-
operandi caracterizado na prática da conduta ilícita.”
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1.1. “No processo administrativo em geral, e no fiscal em particular, não há
necessidade de demonstração absoluta da vontade íntima do contribuinte de
fraudar o Fisco, sendo suficiente apresentar dados objetivos que façam presumir
com certo grau de certeza a conduta fraudulenta”;
1.2.1.2. “Pela conduta praticada pela contribuinte, o intuito fraudatório e
sonegatório está evidente, pois, no caso, além de ter havido omissão reiterada de
vultosas quantias, durante todo vários períodos, não houve regular declaração
dos fatos geradores”;
1.2.1.2.1. “Além disso, informa o Fisco que a pessoa jurídica autuada não
possui capacidade econômico-financeira para honrar o lançamento
Fl. 6336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

efetuado; que houve gestão temerária, haja vista que a empresa não
contabilizava todas as suas operações; que foram constatadas
divergências expressivas entre os valores movimentados e a receita
apurada e aquilo que era contabilizado e informado ao Fisco, etc”;
1.2.1.3. Para a responsabilização solidária nos termos do artigo 124 do CTN basta
a prática de infração pela pessoa jurídica sendo evidente que os sócios
administradores desta tiveram vantagens da ilicitude, vantagem esta que qualifica
o interesse comum;
1.2.1.4. Ainda que não citado expressamente pelo lançamento é possível a
responsabilização nos termos do artigo 135 do CTN;
1.2.1.5. Do TVF tem-se que os três responsáveis solidários exerciam cargos de
decisão/administração da pessoa jurídica e que praticaram atos de gestão
temerária que levaram a pessoa jurídica em estado pré-falimentar;
1.2.1.6. Houve dissolução irregular da pessoa jurídica.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas da Câmara Superior e
de Turma Ordinária não alterados. Resta clara da leitura do arrazoado a interpretação legislativa
questionada (artigos 124 e 135 do CTN para a responsabilidade solidária, e art. 44 da Lei
9.430/96 c.c. arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, para a qualificação da multa).
2.1.1. Os paradigmas, desta Turma, não versam sobre as matérias devidamente
prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma da Lei 9.784/99) de
Turma Ordinária. Rectius, o Acórdão recorrido afasta a responsabilidade solidária e a multa de
ofício por entender que estas encontravam-se exclusivamente fundamentadas na omissão de
receitas. A Recorrente, então, opôs embargos de declaração apontando omissão acerca dos
demais fundamentos do Lançamento de Ofício. No entanto, a Turma Ordinária não se
manifestou expressamente sobre os pontos dito omissos. Destarte, considero a matéria
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 da Lex Adjetiva:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
2.1.2. Há inúmeros Precedentes Vinculantes sobre os temas responsabilidade
solidária e qualificação da multa de ofício, nenhum deles afasta qualquer conclusão dos
paradigmas (porém, afetarão parte deste julgado, como logo se dirá).

Fl. 6337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

2.2. Há similitude fática no tema qualificação da multa, tanto os acórdãos
paradigmas quanto no caso recorrido versam especificamente sobre os efeitos da reduzida
declaração de valores ao órgão de fiscalização (e, consequentemente, do oferecimento à
tributação destes valores) por períodos sucessivos:
Recorrido (TVF):
Desta forma, temos o valor do faturamento contábil comprovado, venda de álcool, no
período (agosto de 2007 a setembro de 2008) de R$ 123.103.277,57 (cento e vinte e três
milhões, cento e três mil, duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) e
valores declarados ao Fisco (DCTF / dedução PIS faturamento), no mesmo período de
R$ 10.271.383,08 (dez milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e três
reais e oito centavos).
(...)
No caso do contribuinte sob ação fiscal, AROGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA, CNPJ 01.252.723/0001-40, existem sérias divergências entre os valores
informados ao Fisco (observáveis nas DCTF, DACON ou guias de recolhimento –
DARF) e as atividades comerciais (vendas ou faturamento real) rotineiras da empresa.”
Acórdão 9101-01.202:
A questão a ser solucionada versa sobre a possibilidade de aplicação da multa
qualificada (150%) sobre a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização, tendo em
vista que foi constatado que o contribuinte declarou, em DCTF, durante o período de
01/01/1999 a 30/09/2003, aproximadamente 10% (dez por cento) dos valores
escriturados na contabilidade, especificamente no Livro Diário, fls. 128 a 193, e Livro
de Saídas, fls. 72 a 127.
Acórdão 1302-000.960:
Conforme o documento elaborado pela autoridade fiscal, houve a caracterização de
omissão de receitas de duas naturezas: 1) lançamentos decorrentes da atividade do
sujeito passivo, oriundos da venda de produtos de fabricação própria não declarados em
DIPJ, num quantitativo de R$ 17.519.435,60, para o ano calendário de 2005 e de R$
17.529.541,75 para o ano calendário de 2006, e, 2) lançamentos na conta corrente
bancária não comprovados, os quais não foram justificados pela contribuinte, no valor
total de R$ 30.330.566,78 para o ano calendário de 2005 e de R$ 30.129.061,48 para o
ano calendário de 2006. Em virtude de reiteradas omissões em informar a receita
operacional na DIPJ e de não manter documentação, para a comprovação dos referidos
valores auferidos em sua conta bancária, a Fiscalização lavrou multa qualificada nos
presentes autos de 150% sobre os valores dos tributos e contribuições apurados.
2.2.1. A divergência de interpretação jurídica também é evidente: no paradigma
9101-01.202 restou decidido que a reduzida declaração de tributação incidente por períodos
consecutivos configura dolo suficiente a atrair a aplicação do artigo 71 da Lei 4.502/64 e,
consequentemente, qualificar a multa; no paradigma 1302-000.969 o simples fato de falsear
declaração à fiscalização é suficiente para caracterizar o dolo, sendo que a reiteração da conduta
demonstra o modus operandi do ilícito; já no recorrido tais fatos foram considerados
insuficientes para qualificar a multa.

Fl. 6338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

2.3. O Acórdão 9101-01.202 não trata de responsabilidade solidária, porém,
somente de multa qualificada e deve ser descartado a título de paradigma, neste ponto:

2.3.1. O Acórdão 1302-000.960 trata (assim como o recorrido) de
responsabilidade do administrador pelo simples fato de a empresa ter praticado os fatos ilícitos
(de declarar ao fisco reiteradamente valores inferiores aos que efetivamente auferira):
Relativamente ao segundo relacionado, Gilvan Basílio da Silva, devidamente
constituído único administrador da pessoa jurídica autuada nos termos do contrato
social, não há como excluí-lo do pólo passivo. Não obstante a supressão de tributos
praticada, houve ainda a prestação de declaração falsa, situação que viola leis tributárias
e penais. Além disso, há reiteração da conduta no tempo, afastando a mera alegação de
erro.
2.3.2. Também em ambos os casos, o debate jurídico encontra-se na imputação de
responsabilidade nos termos do artigo 135 do CTN, exclusivamente.
Recorrido:
(b) Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários
O lançamento impugnado entendeu que a conduta da Recorrente decorreu de excesso de
poderes por parte dos administradores:
Os administradores da empresa (LAERCIO BARBOSA NETO, ADRIANO
BARBOSA, RICARDO ANTONIO BERTO), todos já qualificados, assumiram a
responsabilidade pelo estado pré-falimentar em que a mesma se encontra, ao
continuarem operando sem o recolhimento regular e oportuno dos impostos devidos,
agindo desta forma com excesso de poderes (...)
Contudo, mais uma vez, não houve esclarecimento de que condutas seriam essas e quais
seriam as provas de que elas teriam havido, de maneira que o auditor fiscal se utilizou
de indícios meramente circunstanciais para satisfazer o enquadramento previsto no
artigo 135, do CTN.
Paradigma:

Fl. 6339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

2.3.3. Desta feita, por quebra de dialeticidade e também por falta de paradigma
apto a referendar a divergência, deixo de conhecer do recurso da Recorrente no que pertine à
responsabilidade solidária nos termos do artigo 124 do CTN, conhecendo nos demais tópicos.

2.4. A fiscalização QUALIFICOU A MULTA DE OFÍCIO por entender que a
conduta de informar reiteradamente em documentos fiscais valores menores dos que os
efetivamente recebidos (e com isto minorar os tributos a pagar) enquadra-se no disposto no
artigo 44 § 1° da Lei 9.430/96 c.c. artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (...)
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
2.4.1. Primeiro ponto, no processo administrativo em geral, e no fiscal em
particular, não há necessidade de demonstração absoluta do dolo, bem ao contrário do que
alega a Recorrente. Cumpre rememorar que o ato administrativo de lançamento é sempre
vinculado, sendo o fato gerador uma manifestação sensível da hipótese de incidência. Só cabe
falar de fato gerador e, consequentemente de lançamento I - tratando-se de situação de fato,
desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza
os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável (artigo 116
do CTN). Se a norma exige a presença de dolo é ele que deve ser demonstrado,
independentemente da dificuldade de fazê-lo. Por sinal, como se dirá logo abaixo, desde
FEUERBACH, no final do século XIX, não há necessidade de demonstração absoluta da
vontade íntima do contribuinte para se chegar a uma conclusão sobre presença ou não de dolo.
2.4.2. A bem da verdade, existem diversas teorias sobre o dolo (tantas quantas
doutrinas de Direito Penal) que abarcam espectro amplíssimo: desde teorias normativas
(finalistas ou funcionais-finais) que beiram um dolo mecânico (atrelado exclusivamente com a
Fl. 6340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

capacidade humana de agir e prever o resultado das condutas) até teorias psicológicas (mais
preocupadas com a capacidade de pensar do ser humano), sendo que a adoção de qualquer dos
extremos resultaria em soluções absolutamente díspares para o caso concreto: enquanto em uma
solução Welzeliana bastaria para a presença do dolo a capacidade de direcionar a ação para o
resultado final (o que exclui em boa medida considerações sobre o resultado típico), em uma
solução clássica a consciência interna do resultado típico seria o centro das atenções.
2.4.3. Por este motivo – e também vez que é, em média, a solução mais aceita pela
doutrina, como constata ROXIN – adota-se uma solução intermediária dentro do marco
prefigurado pelo sistema neoclássico e finalista, sintetizada aqui (sem prejuízo de tantas outras),
nas lições de ZAFFARONI. Para o ilustre professor portenho, o dolo é composto por vontade e
efetiva consciência da ação típica. A questão relevante para a existência do dolo (na esteira da
consciência da ação típica) é saber “qué conocimientos son necesarios para que el sujeto se
proponga el fin de realizar una acción dirigida a la respectiva lesión típica. Cuando el agente
no sepa – por desconocimiento de alguno de esos elementos necesarios – que és lo que hace, o
quiera hacer algo diferente, no habrá dolo”.
2.4.4. Portanto, para solucionar o caso em voga necessário debater antes qual a
ação típica e, para isto, qual o tipo em debate. Os tipos são os acima descritos - artigos 71 a 73 da
Lei 4.502/64.
2.4.5. Sem prejuízo da diferença de matrículas, as normas acima expressam
hipóteses muito próximas: “prestar declaração que saiba inexata para reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento”. A ação que se enquadra na norma é
apresentar declaração fiscal com valores reduzidos, sabedores do valor efetivamente devido e da
obrigatoriedade de informa-lo.
2.4.6. O conhecimento da obrigatoriedade da informação resulta evidente,
bastando constatar que a contribuinte informou parcialmente valores em documentos fiscais.
Acaso a contribuinte não soubesse ser necessário informar os valores auferidos como receita em
documentos fiscais, simplesmente não informaria nenhum valor. Também resulta da leitura dos
autos que a contribuinte sabia que deveria oferecer os valores ocultados à tributação, posto que
ao ser consultada dos motivos pelos quais os valores não se encontravam em suas declarações
fiscais respondeu simplesmente que não os enviou para a contabilidade.
2.4.7. A vontade (que, para este relator se manifesta na ação) resta configurada na
reiteração da conduta ilícita e no montante reduzido, não foi uma simples omissão de
rendimentos em um mês. A fiscalização constatou que 90% da receita tributável foi escamoteada
dos cofres públicos em dois anos calendário.
2.4.8. Presente, portanto tanto a consciência e a vontade de “retardar (...)
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal (...) [e suas] circunstâncias materiais” – consistente na
reiterada omissão de informações em documentos fiscais - e ou modificar as (...) características
essenciais [do fato gerador], de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir
o seu pagamento” – consistente no não oferecimento à tributação de receitas que deveriam ser
oferecidas, de rigor a qualificação da multa.

Fl. 6341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.667 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.720171/2010-04

3. Pelo exposto admito, porquanto tempestivo, e conheço em parte do Recurso
Especial, para, na parte conhecida dar-lhe provimento, para qualificar a multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 6342
DF CARF MF
Original